Tribunal: TJES
Processo: 0005336-88.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005336-88.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005336-88.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1.

Considerando que o apelante preenche os requisitos, deve ser reconhecida em seu favor a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, e reduzida sua pena em 2/3, com a consequente fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005336-88.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THALES AHOUAGI AMARAL MILO - ES24271-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, o dia 06 de dezembro de 2021, na Rua Gilda Leal, Bairro Balneário Meaípe, o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Abordado pelos militares e feita a revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado. Contudo, o denunciado informou aos policiais que estava armazenando entorpecentes em uma sacola escondida em seu guarda-roupa.

Assim, os policiais adentraram na residência e fizeram busca no local, logrando êxito em
encontrar 1 tablete de maconha em uma sacola guardada no guarda-roupa do denunciado e 1 pedaço e 3 buchas da mesma substância, 1 faca com resquícios de entorpecentes
e a quantia de R$70,00

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 estabelece uma pena mínima de 05 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivo, circunstâncias e consequências do crime, todavia, afasto tais fundamentações, pois inerentes ao tipo penal, ou baseadas em reiteração delitiva.

Mais adiante, após análise do caderno processual, verifico que o réu não é reincidente, tendo em vista que suas anotações tratam de fatos ocorridos em 1993 e 1999, ou seja, há mais de 20 anos.

Dessa forma, dou provimento ao pleito defensivo, reduzindo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão, bem como a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo no exame do recurso, pretende o requerente a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, cujo pleito também merece prosperar, uma vez que preenchidos os requisitos.

Considerando que o requerente é primário, possui bons antecedentes e que não há elementos concretos nos autos que permitam inferir, com a certeza necessária, que ele se dedique a atividades criminosas, deve ser reconhecida em seu favor a figura do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, e reduzida sua pena em 2/3.

Ante o exposto, fixo a pena do apelante CARLOS ALBERTO SOUZA, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta dias-multa), em regime inicial aberto.

Prevalecendo os fundamentos lançados neste voto, determino que seja expedido o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Firme em tais fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.